Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012394-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (EMBARGANTE), MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERICIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO TÉCNICO – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA – OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de observar a questão central suscitada no Agravo de Instrumento, máxime a de que nos cálculos realizados somente o valor do crédito do exequente sofreu atualização, enquanto o valor do crédito do Banco executado chegou até mesmo a ser reduzido.

Esclarece que o crédito do executado era de R$ 168.956,32 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) e do exequente era de R$ 173.183,53 (cento e setenta e três mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) e, após os cálculos subsequentes, o valor do crédito do exequente passou para R$ 201.794,08 (duzentos e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), enquanto o seu crédito baixou para R$ 162.935,20 (cento e sessenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a questão suscitada foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pelo Expert, limitando-se a apresentar alegações genéricas de que os cálculos apresentados vêm somente atualizando o valor do crédito da parte agravada para o encontro de contas
. “

Ainda, não deixou dúvidas ao esclarecer que: “
...cumpre registrar que o próprio agravante, em momento anterior, concordou parcialmente com a atualização dos valores apresentados, se insurgindo tão somente acerca dos honorários advocatícios que deveriam ser calculados após o encontro de contas, o que ocorreu no presente. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022